Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738843-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO LUIZ RODRIGUES MAGALHAES IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KÓS em favor de THIAGO LUIZ RODRIGUES MAGALHÃES (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia (Id 51303493, p. 2/10), no processo n.o 0716598-12.2020, que determinou que a intimação acerca do conteúdo da sentença fosse feita na pessoa do patrono do réu, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 51303492), o impetrante narra que o paciente foi denunciado, processado e condenado à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Alega que, na sentença, o Juízo de origem decidiu pela desnecessidade de intimação pessoal do paciente, com fulcro no art. 392, II, do CPP. Defende, contudo, que o Juízo a quo teria desrespeitado o direito à ampla defesa e a utilização dos recursos dela decorrentes ao deixar de realizar a intimação pessoal do paciente sobre o conteúdo da sentença condenatória. Requer a concessão da liminar para que seja anulada a Certidão de Trânsito em Julgado, com a consequente intimação do paciente no seu endereço, para que seja cientificado do conteúdo da sentença condenatória e manifeste o seu direito de recorrer. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A sentença mencionou a desnecessidade de intimação pessoal do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id 51303493, p. 10): “Tendo em vista que o réu possui advogado constituído nos autos, sua intimação acerca do conteúdo da presente sentença dar-se-á na pessoa de seu patrono, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, a partir da qual terá início a contagem do prazo recursal, consoante disposto expressamente no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.” Na mesma sentença, constata-se que o réu respondeu ao processo em liberdade (Id 51303493, p. 9). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que, nesses casos, não há necessidade de intimação pessoal do réu. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1o, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC 219766 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF, HC 211875 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico" (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.323.950/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.) No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR REALIZADA. 1. 1. Consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo. 2. 2. Habeas corpus impetrado mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença condenatória, revelando a completa ausência de prejuízo ao réu. 3. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1379297, 07307304920218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo em vista que a sentença se encontra de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e a ele nego seguimento. Intimem-se. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR